Tribunal: TJES
Processo: 5021405-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021405-63.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KAIZER BELEZA E ESTETICA LTDA

RECORRIDO: MARILIA DOS SANTOS MARETO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021405-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE: KAIZER BELEZA E ESTETICA LTDA

RECORRIDA: MARILIA DOS SANTOS MARETO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. MECHAS. CORTE QUÍMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO ESTÉTICO E MORAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA ABUSIVA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. NULIDADE (ART. 51, IV, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por salão de beleza contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por consumidora que alegou ter sofrido corte químico após a realização de mechas capilares. O juízo de origem declarou nula cláusula de acordo extrajudicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2.1 A controvérsia recursal consiste em verificar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, diante da necessidade de produção de prova pericial para apurar a alegada falha na prestação de serviço estético. 2.2 Validade ou nulidade da cláusula contratual de renúncia ao direito de ação inserida em acordo extrajudicial de restituição; 2.3 Responsabilidade civil do salão pela ocorrência de corte químico após procedimento químico capilar; 2.4. Configuração de dano moral;

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência por suposta necessidade de prova técnica não prospera. Os elementos constantes dos autos — fotos, relatos, termo de acordo e depoimento da informante — são suficientes para a formação do convencimento, inexistindo complexidade que inviabilize o rito sumaríssimo.

A relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabia ao fornecedor comprovar a inexistência de falha técnica ou de nexo causal (art. 373, II, CPC), ônus não cumprido.

A cláusula 2ª do acordo extrajudicial, que impunha à consumidora renúncia total ao direito de propor ação judicial, configura obrigação abusiva, colocando-a em desvantagem exagerada e violando o acesso à Justiça. Enquadra-se no art. 51, IV, do CDC, sendo nula de pleno direito.

As fotografias e o depoimento testemunhal comprovam que, após o procedimento químico, houve quebra capilar persistente, condizente com corte químico.

O quadro revela falha técnica na prestação do serviço e lesão à integridade estética e moral da consumidora. Trata-se de dano que ultrapassa meros aborrecimentos, atingindo sua autoestima e imagem.

O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional ao caso concreto, não sendo irrisório ou exacerbado (Enunciado 32 – Turmas Recursais/ES).

Assim, a sentença é mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É abusiva, e portanto nula de pleno direito, cláusula contratual que imponha ao consumidor renúncia ao direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário, especialmente quando inserida em acordo extrajudicial de restituição firmado após falha na prestação de serviços estéticos. A ocorrência de corte químico configura falha técnica e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14, 51, IV;

Código Civil: arts. 186 e 927;

CPC: art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível nº 1039025-45.2020.8.26.0602, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 29/04/2025;

TJPR, Recurso Inominado nº 0012598-08.2023.8.16.0018, 5ª Turma Recursal, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, j. 25/09/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, MARÍLIA DOS SANTOS MARETO ajuizou ação em face de KAIZER BELEZA E ESTÉTICA LTDA, alegando que, após confiar na reputação do salão, submeteu-se a um procedimento de mechas capilares, mesmo após teste prévio indicar fragilidade dos fios. A profissional responsável garantiu que o processo seria seguro; contudo, o resultado foi um corte químico severo, ocasionando a quebra e dano permanente ao cabelo.

Relata que o salão ofereceu tratamento reparador ou devolução do valor pago, mas condicionou o reembolso à assinatura de um Termo de Acordo, o qual limitava seu direito de buscar reparação judicial, configurando cláusula abusiva. Afirma ter sofrido abalo emocional e constrangimento, além dos danos estéticos, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade da cláusula restritiva constante do Termo de Acordo e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a) DECLARAR nula de pleno direito a cláusula n° 2, item "a" (Não propor qualquer medida judicial, entendendo-se por esta qualquer tipo de ação cabível, inclusive ações de indenização moral, material e estética), pelos fundamentos supracitados;

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

O presente Recurso Inominado é interposto pela KAIZER BELEZA E ESTETICA LTDA - ME (Recorrente) contra a sentença que, desconsiderando um acordo extrajudicial prévio, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, decorrentes de um suposto "corte químico" após um procedimento de mechas no cabelo da Recorrida.

A Recorrente argui, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa. Alega que a apuração da falha técnica e do nexo causal em um procedimento capilar exige a realização de prova pericial técnica especializada, insuscetível de ser produzida no rito sumaríssimo. No mérito, defende que a sentença é equivocada por desconsiderar a validade do acordo extrajudicial, que previa quitação ampla e renúncia à via judicial mediante o reembolso integral do valor pago. A Recorrente reforça que a Recorrida é advogada, plenamente ciente dos efeitos jurídicos do pacto, e que a invalidade genérica da cláusula desestimula a autocomposição e afronta a segurança jurídica. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, pois não houve ato ilícito, falha técnica ou negligência, e a insatisfação estética, desacompanhada de prova pericial, configura mero aborrecimento.

Contrarrazões Recursais apresentadas no Id. nº 16886997.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo em decorrência de necessidade de produção de prova pericial complexa
. Isso porque, no caso em exame, a produção de prova pericial não se mostra necessária, sendo possível a formação do convencimento quanto ao mérito da demanda a partir de provas constituídas nos autos.

A complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Considerando que a relação jurídica de direito material discutida nos autos é tipicamente de consumo, aplica-se a inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incumbia ao recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Inicialmente, impõe-se reconhecer a nulidade da
Cláusula Segunda
do acordo extrajudicial firmado entre as partes (Id. nº 16886879), que assim dispõe:

CLÁUSULA 2ª – DAS OBRIGAÇÕES

Fica a Cliente obrigada a: a) Não propor qualquer medida judicial, entendendo-se por esta qualquer tipo de ação cabível, inclusive ações de indenização moral, material e estética;

b) Manter em sigilo o presente termo de acordo, sendo vedada ainda exposição em rede social ou qualquer meio que possa trazer dano à imagem e/ou outros prejuízos em relação a empresa e/ou seu proprietário;

c) Dar quitação ao STUDIO KAIZER MAKEUP HAIR a partir da assinatura do presente acordo - após a conclusão do pagamento, servindo como recibo o comprovante de transferência.

Tal disposição coloca a consumidora em posição de manifesta desvantagem, ao impor-lhe verdadeira renúncia ao direito constitucional de acesso à Justiça e à reparação integral dos danos sofridos. Cuida-se de cláusula abusiva e, portanto,
nula de pleno direito
, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pois estabelece obrigação iníqua, restringe direito essencial do consumidor e viola os princípios da boa-fé objetiva e da equidade.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Superada essa análise, verifica-se que a autora comprovou suficientemente suas alegações. As fotografias juntadas à petição inicial, bem como o depoimento da informante prestado em audiência de instrução (Id. nº 16886987), evidenciam que o procedimento químico realizado pelo salão ocasionou
quebra capilar persistente
, compatível com corte químico, demonstrando falha técnica na prestação do serviço e violação à integridade física e estética da consumidora.

A ocorrência de corte químico configura lesão aos direitos da personalidade, atingindo diretamente a imagem, a autoestima e a dignidade da vítima. Trata-se de situação que extrapola, em muito, os meros dissabores cotidianos, conforme entendimento reiterado da jurisprudência pátria, que reconhece o dano moral em casos de danos estéticos decorrentes de procedimentos capilares malsucedidos:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ESTÉTICO (DESCOLORAÇÃO CAPILAR) . Demanda que envolve a reparação de prejuízos advindos da prestação defeituosa de serviços estéticos. Parcial procedência em primeiro grau. Inconformismo da prestadora de serviços. DANOS MATERIAIS E MORAIS . Ocorrência. A autora realizou tratamento estético que resultou em "corte químico" dos cabelos. Requisitos da responsabilidade civil que se encontram presentes. Indenização por danos morais fixada em R$ 6 .000,00, montante que atende à dupla finalidade da reparação. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração, ressalvada a gratuidade a que faz jus a recorrente . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10390254520208260602 Sorocaba, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 29/04/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2025).

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SALÃO DE BELEZA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DANIFICAÇÃO NO CABELO APÓS O PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMANTE . PLEITO DE REFORMA E MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO MATERIAL REFERENTE AOS GASTOS DESPENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE. VALOR QUE MERECE SER MAJORADO PARA R$ 2 .000,00 (DOIS MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00125980820238160018 Maringá, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 25/09/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/09/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)